Tribunal: STF
Processo: MS 39528
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) IMPUTANDO DÉBITOS ÀS IMPETRANTES. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DO TCU. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário, o qual, segundo consta da petição inicial, acolheu documento nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa, tornando sem efeito o Acórdão nº 10.877/2020-2ª Câmara e deixando, assim, de afastar a condenação das impetrantes mesmo consumada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória da Corte de Contas, nos termos da Lei nº 9.873, de 1999.



    2. A parte impetrante narra que, “por meio do referido Acórdão n.º 1585/2023-TCU-Plenário (e-DOC01), o Tribunal de Contas da União, quando do julgamento do Recurso de Revisão apresentado pelas impetrantes em face do Acórdão n.º 10.877/2020-2ª Câmara, o qual julgou as contas referentes aos recursos captados por força do projeto cultural PRONAC 11-4027 irregulares (TC 027.144/2019-4), considerou que não teria ocorrido a prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva, de trata a Lei n.º 9.783/1999, acolhendo como causa interruptiva da prescrição, o documento denominado de Diligência do Sistema SALIC, em 03/02/2017, representado pela tela do sistema de envio e acompanhamento das propostas culturais de captação de recursos - Sistema de Apoio à Cultura/Minc-SALIC (e-Doc. 02), sem que o citado documente preencha os requisitos legais, no tocante à indicação do destinatário, à identificação e à assinatura do agente público investido de poder para sua produção e à ausência de evidências de seu recebimento pelos destinatários, em desacordo com os termos da Lei n.º 9.784/1999, contrariando inclusive a própria jurisprudência daquele TCU, consoante Acórdão n.º 2825/2023- TCU-1ª Câmara e Acórdão n.º 22/2023-TCU-2ª Câmara”.



    3. As impetrantes prosseguem apontando equívocos e ilegalidades do ato sindicado, sustentando que “a Diligência do Sistema SALIC, em 03/02/2017”, acima referida, não tem aptidão para interferir e impedir o transcurso do prazo prescricional das pretensões punitiva e ressarcitória da Corte de Contas. 



    4. Concluem afirmando que, “conforme dispõem a Lei n.º 9.873/1999 e a Resolução TCU n.º 344/2022, com a exclusão da suposta Diligência do Sistema SALIC, datada de 03/02/2017, por ausência dos requisitos legais, fica configurada a consumação da prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva na esfera administrativa, em curso no âmbito do TC 027.144/2019-4, pelo transcurso de mais de cinco anos, entre as data de 30/01/2013, marco inicial da contagem do prazo prescricional, a partir da data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4º, I, da Resolução TCU 344/2022); e a data de 28/02/2018, data do primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos, ficando nesse intervalo de tempo o processo sem a prática de qualquer ato legítimo que evidenciasse o andamento regular do processo ou que interferisse de modo relevante no curso das apurações”. 



    5. Requerem a concessão de liminar, “para resguardar a eficácia da medida, caso seja deferida ao final, para prevenir lesões a direitos líquidos e certo das Impetrantes, determinando ao Tribunal de Contas da União a suspensão da exigibilidade dos débitos que lhes foram imputados”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postulam seja julgado procedente o pedido, “confirmando-se a liminar eventualmente concedida, para, no mérito, conceder a ordem e anular o Acórdão n.º 1585/2023-TCU–Plenário, que acolheu o documento nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa, tornando sem efeito o Acórdão 10.877/2020-2ª Câmara, a fim de afastar a condenação das impetrantes após a consumação da prescrição do exercício das pretensões punitivas e ressarcitórias, nos termos da Lei n.º 9.873/1999”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    8. Vieram-me conclusos para exame.



    9. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator